Tribunal: TJDFT
Processo: 0722374-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722374-67.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LUIS DECIO DE MATOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 33053545, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo Banco do Brasil S/A. O STJ reconheceu, de ofício, a incompetência da Justiça Comum para o exame da demanda ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A., extinguindo o processo, em relação a esse, sem resolução de mérito (ID. 45890431, p. 7/14). O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.265.564 (Tema 1.166) (ID 45890433). Considerando o efeito substitutivo referente ao provimento do REsp 1.994.469/DF, no tocante ao Banco do Brasil S/A., resta prejudicado o recurso extraordinário, pois o recorrente obteve o resultado pretendido (artigo 1.008 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029